Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MP. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com os arts. 5o, III, e 7o da Lei no 11.340/2006. A condenação decorreu de agressões físicas perpetradas contra sua companheira, incluindo sufocamento com travesseiro, queima com cigarro e golpes com objeto metálico (amassador de alho), em local ermo, após discussão motivada por ciúmes. O MP recorreu para majorar a pena-base e alterar o regime prisional, ao passo que a Defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para lesões recíprocas, redimensionamento da pena e afastamento da reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para embasar a condenação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesões recíprocas; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo a valoração das circunstâncias judiciais e agravantes; (iv) discutir a adequação do regime prisional e da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada de forma firme e coerente na fase policial e judicial, corroborada por fotografias e testemunho indireto, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas, mesmo na ausência de exame de corpo de delito.
4. A desclassificação da conduta para lesões recíprocas é incabível, pois as agressões partiram inicialmente do réu, com emprego de violência desproporcional, sem prova idônea em sentido contrário.
5. A pena-base foi corretamente fixada com majoração pela existência de antecedentes e pela gravidade das circunstâncias do crime, notadamente pela conduta do réu em sufocar a vítima, agredi-la em local ermo com objeto contundente, à noite, o que agravou sua vulnerabilidade.
6. A aplicação da agravante de motivo fútil foi mantida, por estar devidamente fundamentada na sentença, uma vez que as agressões decorreram de ciúmes injustificáveis relacionados ao uso de aplicativo de mensagens.
7. A fração de 1/8 do intervalo da pena cominada foi corretamente utilizada para o aumento da pena-base, conforme jurisprudência consolidada.
8. O reconhecimento da reincidência, já valorada na análise dos antecedentes, não pode ser utilizado novamente na segunda fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
9. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou-se o regime inicial semiaberto, mesmo sendo a pena inferior a quatro anos, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
10. A indenização por danos morais, fixada em R$ 500,00, foi mantida por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com base em pedido expresso na denúncia e na presunção do dano moral in re ipsa.
11. A análise do pedido de gratuidade de justiça é competência do Juízo da Execução Penal, conforme súmula do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público parcialmente provido; recurso da Defesa desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes de violência doméstica quando firme, coerente e corroborada por outros elementos.
É incabível a desclassificação da conduta para lesões recíprocas quando comprovado que o réu iniciou as agressões de forma desproporcional.
A reincidência não pode ser utilizada na segunda fase da dosimetria se já considerada negativamente na análise dos antecedentes, sob pena de bis in idem.
O regime semiaberto é compatível com penas inferiores a quatro anos quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis.
É possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral na sentença penal condenatória, com base em pedido expresso e independentemente de instrução específica.